Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE MÚTUO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS EXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Contratação mediante fraude de terceiro, embora a instituição financeira também seja vítima, responde, objetivamente pelos danos causados ao consumidor, de forma que se apresenta correta a sentença que declara a nulidade dos respectivos contratos e, diante do contexto, condena o banco a devolver os valores debitados indevidamente do contracheque da parte autora.
2. O débito indevido de parcelas de empréstimo contratado por meio de fraude não evitada pelo banco, na folha de pagamento do autor, desencadeado pela má prestação do serviço ofertado pela instituição financeira ré ultrapassa a esfera do mero dissabor, representando ofensa ao direito da personalidade do autor, consubstanciada na perda de valor de salário necessário para pagar as contas mensais, justificando, pois, a compensação por danos morais.
3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
4. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e demonstrada a má-fé, dolo ou malícia no propósito de lesar o consumidor.
4.1. A restituição deve se dar de forma simples se as provas dos autos não demonstram comportamento de má-fé, doloso ou malicioso por parte da instituição financeira.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.